Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007455-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ARIANNE DE JESUS VIANA - CPF: 070.285.261-94 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA IMPEDIR O BANCO DE EFETUAR DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DA AÇÃO ORDINÁRIA – INDISPENSABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300, do CPC a tutela antecipada de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. 2. Nos casos das ações em que se discute contratos de empréstimo consignados, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARIANNE DE JESUS VIANA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1008770-07.2022.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que o Banco/réu/agravado fosse compelido à “
liberação, restituição e/ou permita o saque, do valor de R$ 1.312,30, referente ao salário da autora, que fora indevidamente retido/utilizado em sua integralidade
(...)
para cobrança de empréstimos diversos, em sua conta corrente
”, por entender que, “
em que pese às alegações autorais, mostra-se inviável o adiantamento objetivado sem o estabelecimento do contraditório, à míngua de informações trazidas à baila, mormente quanto à relação negocial entabulada e às circunstâncias do aprovisionamento
”, anotando, ainda, que, “
além do aprovisionamento,
(há notícia da)
ocorrência de estorno de valores, o que impõe a necessária instauração do contraditório substancial
” (cf. Id. nº 82259601 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, “
tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana na qual é assegurado ao trabalhador o recebimento do salário proveniente do seu esforço e a manutenção da sua subsistência, não há nada que justifique a prática lesiva da instituição financeira em reter em sua integralidade ou parte significativa do saldo depositado em conta corrente da agravante para pagamento de empréstimos, nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 125299187 - pág. 5).

Discorre, no mais, sobre o preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência, dizendo demonstrada a probabilidade do direito alegado, porque comprovada “
a realização dos descontos indevidos na conta corrente da agravante sob quantia impenhorável e ainda, sobre a totalidade de seu salário
”, e patente o perigo da demora, pois “
utiliza-se deste valor para subsistência, não possuindo valor algum capaz de suportar os encargos mensais como água, luz, alimentação, saúde, higiene, entre outros, restando-se prejudicada pela conduta adversa, já que estes valores são essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, visto sua natureza alimentar
” (sic – cf. Id. nº 125299187 - pág. 5).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, “
determinando a restituição dos valores retidos na conta corrente da agravante, devidamente atualizados
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 125299187 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. nº 126705185 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram ofertadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº. 129548695.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, antes de qualquer observação, que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. nº 126705185 não sobreveio qualquer alteração ao quadro de razões e provas, até porque o Banco do Brasil, conquanto intimado, deixou de ofertar contrarrazões, de modo que cumpre agora apenas reafirmar os termos daquela decisão primeva porque, com efeito, os fundamentos da decisão agravada resistem às razões do pleito recursal de reforma da mesma.

Assim, conforme já salientado pela decisão vinculada ao Id. nº 126705185, a autora expõe na petição inicial que “
trabalha como consultora de vendas na empresa Comercial Amano LTDA, percebendo renda mensal de um salário-mínimo mais comissões
”, e que, “
após passar por um período de necessidade foi obrigada a realizar empréstimos junto ao
(Banco do Brasil)”, sucedendo, porém, que, “
ao ser depositado seus proventos nesta conta corrente, o Banco réu reteve todo o valor recebido pela autora, os quais possuem caráter alimentar, pois trata-se de seu salário mensal, valor este utilizado para arcar com as despesas de sua subsistência e de sua família
” (sic – cf. Id. nº 81875495 - Pág. 2/3).

Sustenta que, “
nos termos do artigo 1º da Lei 10.820/03, com aplicação supletiva ao presente caso, o desconto, caso previsto no contrato de empréstimo, só poderia ser efetuado até o limite de 35%, que daria o valor aproximado de R$ 393,69
”, sendo, pois, abusivo e ilegal “
o desconto em sua conta do valor de R$ 1.312,30, total do seu salário
(...)
, diante da característica de impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil
” (sic – cf. Id. nº 81875495 - Pág. 5 dos autos de origem).

O MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência anotando, mui corretamente, que, “
em que pese às alegações autorais, mostra-se inviável o adiantamento objetivado sem o estabelecimento do contraditório, à míngua de informações trazidas à baila, mormente quanto à relação negocial entabulada e às circunstâncias do aprovisionamento
”, anotando, ainda, que, “
além do aprovisionamento,
(há notícia da)
ocorrência de estorno de valores, o que impõe a necessária instauração do contraditório substancial
” (cf. Id. nº 82259601 dos autos de origem).

É que a petição inicial veio desacompanhada de qualquer documentação efetivamente alusiva à motivação da retenção de valores pelo Banco/réu/agravante, senão a simples indicação de sua ocorrência no extrato da conta corrente da autora, referente à movimentação financeira exclusivamente no dia 07/04/2022, exatamente o mesmo dia do ajuizamento da demanda (cf. Id. nº 81875508 dos autos de origem).

Embora referido documento aponte o valor de R$ 1.312,30 como “
saldo aprovisionado no dia
”, indica o mesmo montante sob a rubrica de “
estorno de débito
”, e o saldo da conta bancária, que estava zerado desde 21/08/2020, assim permaneceu.

Assim, admito que razão acompanha o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência dizendo que, “
em que pese às alegações autorais, mostra-se inviável o adiantamento objetivado sem o estabelecimento do contraditório, à míngua de informações trazidas à baila, mormente quanto à relação negocial entabulada e às circunstâncias do aprovisionamento
”, daí porque não diviso o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022